Tribunal: STF
Processo: HC 264419
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luisa Borgonovo Vieira, em favor de Lilia Marcia Kawka, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC n. 953982/MG.
Colho da decisão impugnada:

“Extrai-se dos autos que o Magistrado sentenciante absolveu a ora paciente da imputação da prática dos crimes descritos na Lei n. 11.343/06, art. 33, com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal - CPP, e art. 35, com fulcro no art. 386, II, do CPP. 
Contra a sentença, o Ministério Público interpôs apelação, tendo o Tribunal de origem, por maioria, dado provimento ao recurso ministerial para condenar a paciente à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.399 dias-multa, como incursa nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. 
Após o trânsito em julgado, a defesa da paciente ajuizou revisão criminal perante o Tribunal de origem, o qual indeferiu o pleito nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
"REVISÃO CRIMINAL. 1. CABIMENTO. REITERAÇÃO DE TESE JÁSUBMETIDA AO JUDICIÁRIO. 2. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃODO DOMICÍLIO (CF, ART. 5º, XI). ESTABELECIMENTO COMERCIAL. 
1. A pretensão de reanálise de questão já submetida ao Poder Judiciário, e decidida na ação penal transitada em julgado, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. 
2. É legítimo o ingresso de agentes públicos em estabelecimento comercial em funcionamento e aberto ao público externo. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E INDEFERIDA" (fl. 106). 
No presente writ, o impetrante aponta nulidade, consubstanciada na entrada dos policiais no estabelecimento comercial sem mandado judicial e nem ao menos fundadas razões para tanto. 
Sustenta nulidade no tocante à revista pessoal na paciente ter sido realizada apenas por policiais masculinos. 
Alega nulidade também pela ausência de intimação do acórdão condenatório. 
Aduz ausência de elementos que comprovam a autoria por parte da paciente tanto no crime de tráfico quanto no crime de associação para o tráfico. 
Pondera que quanto ao delito de associação para o tráfico, não restou comprovado que a paciente se associava para a prática de ilícitos. 
Diz que, restabelecendo a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, faz jus a paciente a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo. 
Requer, assim, a concessão da ordem nos termos acima pleiteados.” 

O ministro relator indeferiu liminarmente o habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio. (eDOC 4). 
Nesta Corte, a impetrante reitera as alegações expostas no STJ.
Requer, assim, a concessão da ordem, para o fim de anular a condenação. Subsidiariamente, requer seja a paciente absolvida da prática do crime de associação para o tráfico e reconhecida a incidência da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de substitutivo de revisão criminal.
De início, observo que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024, e os seguintes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence o Relator.
Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do ato impugnado:

“A Corte estadual, no julgamento da revisão criminal, assim asseverou: 
1. A ação deve ser admitida apenas em parte. 
A revisão criminal, como medida excepcional que é (já que implica a desconsideração da imutabilidade constitucionalmente conferida às decisões judiciais definitivas (CF, art. 5º, XXXVI)), não deve ser admitida como sucedâneo recursal tendente a rever sentença ou acórdão que, dentro dos limites legais, pôs fim ao processo. 
Por isso é que esta Corte não admite o manejo de revisional para renovação de debate já travado nos autos da ação penal (vide Revisões Criminais 4035455- 85.2018.8.24.0000, Relª. Desª. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 27.2.19;0018604- 39.2018.8.24.0000, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 27.2.19; e 4026760-79.2017.8.24.0000, Rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, j. 27.6.18). 
E a constatação sobre a suficiência do conjunto probatório para a emissão da condenação pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para tal finalidade foi feita por esta Corte no julgamento da apelação, como se vê na ementa do acórdão: 
[...] 
A ementa também evidencia, do mesmo modo, que a incidência da minorante foi negada por este Tribunal de Justiça. 
A alegação de nulidade posterior ao julgamento, por não ter sido a Requerente pessoalmente intimada do acórdão condenatório, por sua vez, foi afastada pelo Superior Tribunal de Justiça: 
1. A previsão de intimação pessoal prevista no art. 392 do Código de Processo Penal - CPP somente se aplica ao condenado preso, preventivamente ou em decorrência de outras condenações, e em relação às sentenças de primeiro grau, não existindo direito subjetivo do réu solto de ser intimado pessoalmente da data do julgamento do recurso de apelação ou de seu resultado (AgRg no HC 878.278, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 1º.4.24). 
Uma vez que a revisão não se presta para simples reanálise de tese já submetida ao Poder Judiciário, ela não é, portanto, digna de admissão. 
Note-se, em tempo, que a revisão é inadmissível como reiteração de tese já analisada, e não de reiteração de tese já analisada em grau recursal. O fundamento legal que autoriza erigir esse óbice não é a unirrecorribilidade (dada seu manifesto descabimento para tratar de ação autônoma de impugnação), mas a coisa julgada em si, ou seja, a garantia de inalterabilidade de questão já submetida a julgamento e não tempestivamente impugnada (excetuadas, naturalmente, as hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal). 
O desfazimento da res judicata não deve estar à disposição dos humores de quem eventualmente recebe a questão a nível de revisão. Por isso é que, para simples reanálise do conjunto probatório para que nova conclusão seja atingida, a ação não se presta. 
2. Exceto isto, a revisão deve ser indeferida. 
Pois "o estabelecimento comercial - em funcionamento e aberto ao público -não pode receber a proteção que a Constituição Federal - CF confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar constrangimento ilegal" (STJ, AgRg no HC 829.842, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j.16.10.23). 
A orientação é pacífica naquela Corte (AgRg no EDcl no REsp 2.061.101, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.6.24; e AgRg no AR Esp 2.554.582, Rel. Min. Reynaldo Soares daFonseca, j. 7.5.24). 
A alegação de que a "busca pessoal" realizada na Requerente é nula (alegação essa exposta com o devido destaque nos memoriais; na inicial, o tema é apenas tangenciado na p. 21) porque realizada por "policiais masculinos" é de pouca utilidade. Como a própria Requerente reconhece, nenhum entorpecente foi localizado com ela durante a busca pessoal. 
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente da revisão e indeferi-la" (fls. 108/110). 
Constata-se que os fatos em exame ocorreram durante diligências investigatórias de denúncia anônima, ocasião em que policiais civis lograram êxito em apreender substâncias entorpecentes, em condições de fracionamento típicas da mercancia ilícita, dentro do estabelecimento comercial "Boate Calapial". 
É de sabença que o estabelecimento comercial - aberto ao público - não pode receber a proteção que a Constituição Federal confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar constrangimento ilegal.
[...] 
No tocante à apontada nulidade da busca pessoal realizada na paciente por policial do sexo masculino, conforme bem destacado pela Corte local, "como a própria Requerente reconhece, nenhum entorpecente foi localizado com ela durante a busca pessoal" (fl. 110). Com efeito, não se pode descurar que, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP, não se reconhece uma nulidade sem que tenha se demonstrado efetivo prejuízo, o que não se verificou na presente hipótese, uma vez que, conforme destacado, as drogas foram encontradas em um dos quartos do estabelecimento comercial (Boate Calapial) e não na revista pessoal. 
No mais, quanto aos temas referentes à nulidade por ausência de intimação do acórdão condenatório, bem como à falta de comprovação da autoria por parte da paciente dos crimes que lhe foram imputados, à ausência de provas da estabilidade e permanência para caracterizar o delito do art. 35 da Lei de Drogas, e também acerca da dosimetria da pena, ressalte-se que não foram debatidos pela Corte de origem no julgamento da revisão criminal, objeto do presente writ. O TJ/SC, inclusive, não conheceu da revisão nesse ponto, sob o argumento de que a simples pretensão " de reanálise de questão já submetida ao Poder Judiciário, e decidida na ação penal transitada em julgado, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal" (fl. 106). 
Sendo assim, resta impedida o exame de referidas matérias diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
Ademais, impende destacar que os tópicos de nulidade por ausência de intimação do acórdão, falta de comprovação da autoria por parte da paciente dos crimes que lhe foram imputados, ausência de provas da estabilidade e permanência para caracterizar o delito do art. 35 da Lei de Drogas, e a dosimetria da pena, já foram objeto de análise por esta Corte Superior de Justiça nos autos do HC n. 878.278/SC, transitado em julgado em 16/8/2024. 
Dessa forma, inadmissível reiteração de pedidos.” (eDOC 4).

Tais circunstâncias evidenciam a existência de dados objetivos que evidenciam a existência de fundadas razões para a diligência, razão por que não se falar em ilicitude das provas dela decorrentes. 
Ademais, o art. 249 do CPP ainda prevê que “A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência”, de modo que não será invalidado o ato de busca apenas porque realizado por um homem, ressalvada a demonstração de prejuízo, o que não ocorreu na espécie, em que os entorpecentes apreendidos nem sequer foram localizados com a paciente.
Por fim, registro que as demais alegações não foram apreciadas  pelo Superior Tribunal de Justiça nem pela Corte estadual, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
Assim, ausente flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente